Tribunal: TJDFT
Processo: 0715341-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715341-60.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: POSTO PARAÍSO LTDA AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 46533614, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por POSTO PARAÍSO LTDA, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ (ID 56978818 – p. 13/14) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez, através de decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 56978819), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 639.228 (Tema 424). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014